Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Furto qualificado. Receptação. Prisão preventiva. Requisitos. Medidas cautelares. Pandemia. Covid-19.

1 – As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos e contemporâneos, a manutenção da prisão preventiva.

2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se os crimes imputados ao paciente, furto e receptação, são cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública, além de encontrar-se o paciente no grupo de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ.

4 - Ordem concedida.